Tribunal: TJBA
Processo: 8006656-59.2024.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8006656-59.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: RAFAEL COSTA ARAUJO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO (SHOW UP). INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por RAFAEL COSTA ARAÚJO contra sentença de pronúncia que o enquadrou no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), do Código Penal, em razão de homicídio consumado praticado mediante disparos de arma de fogo contra JOÃO PEDRO RIBEIRO DA CONCEIÇÃO II. A defesa suscita, preliminarmente, nulidade por excesso de linguagem, usurpação de competência na análise de álibi e ilegalidade de reconhecimento fotográfico na modalidade show up. No mérito, requer impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem apto a influenciar o Conselho de Sentença; (ii) estabelecer se houve usurpação da competência do Tribunal do Júri na apreciação do álibi e das provas; (iii) determinar se o reconhecimento fotográfico realizado na modalidade show up é nulo; e (iv) verificar se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, bem como se as qualificadoras devem ser mantidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia utiliza linguagem sóbria e comedida, limita-se ao juízo de admissibilidade da acusação e afirma expressamente que não se exige certeza da autoria, mas apenas indícios suficientes, inexistindo excesso de linguagem.

O magistrado singular não usurpa a competência do Tribunal do Júri ao apreciar o álibi, pois realiza exame perfunctório de plausibilidade, próprio do juízo de prelibação previsto no art. 413 do CPP.

A decisão de pronúncia não demanda análise exauriente do conjunto probatório, sob pena de antecipar indevidamente o julgamento do mérito, que compete ao Conselho de Sentença.

Eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não gera nulidade quando há outros elementos de prova independentes e corroborativos da autoria, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 765.124/SP).

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo necroscópico que atesta a morte por politraumatismo decorrente de disparos de arma de fogo.

Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos judiciais das testemunhas presenciais, especialmente CAMILA FERREIRA OLIVEIRA e PRISCILA, que reconheceram o recorrente como autor dos disparos, bem como da inconsistência do álibi apresentado.

Na fase do judicium accusationis, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, impondo-se a pronúncia quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento definitivo do mérito.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre, pois encontram respaldo nos depoimentos testemunhais que indicam desentendimento banal prévio e execução surpresa mediante disparos de arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia deve limitar-se ao juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem incorrer em excesso de linguagem.

A eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico não acarreta nulidade quando a autoria está amparada por outros elementos probatórios independentes.

Na dúvida quanto à autoria, na fase de pronúncia, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.

As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 413 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 765.124/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 1103625/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.03.2018, DJe 02.04.2018; TJPR, RSE 1367549-5, Rel. Des. Benjamim Acacio de Moura e Costa, j. 23.11.2017; TJPR, RSE 1721848-5, Rel. Des. Miguel Kfouri Neto, j. 23.11.2017; TJDFT, RSE 0008989-45.2013.8.07.0009, Rel. Des. George Lopes, j. 22.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
8006656-59.2024.8.05.0039
,
em que figura como recorrente
RAFAEL COSTA ARAÚJO
e como
recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal,
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO DESPROVIDO
,
pelas razões adiante alinhadas.